Tribunal: TJMT
Processo: 1001335-62.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001335-62.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (EMBARGANTE), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GUILHERME PEREIRA CARVALHO - CPF: 005.928.772-13 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), SEBASTIAO MARCOS DA SILVA CAMPOS - CPF: 274.920.101-25 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO AUTOMÁTICO –
INÉPCIA DA INICIAL E
C
ERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE –
OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1001335-62.2022.8.11.0041

EMBARGANTE:

SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS

EMBARGADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por

SEBASTIÃO MARCOS DA SILVA CAMPOS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id225279653), que, por unanimidade, proveu o recurso da cooperativa e desproveu o apelo do recorrente.

Em suas razões recursais, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios
“para ser reconhecido a questão de ordem pública seja declarada a nulidade da sentença, bem como seja determinado o retorno dos autos para a vara de origem, tendo em vista que a indisponibilidade dos documentos cerceou o direito de defesa do embargante; sanar as omissões apontadas, primeiramente a omissão em relação ao pleito de inépcia da inicial em razão da indisponibilidade de documentos cruciais para a defesa do embargante; secundando a omissão quanto à aplicação do CDC; omissão quanto ao pagamento total do contrato em comento e o claro excesso pleiteado; omissão quanto ao pleito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que foi ignorado em sede de sentença, rejeitado em sede de ED em face da sentença e silente no r. acórdão”
(sic – Id 227498191)

Contrarrazões
acostada no Id. 229250696.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES – CRÉDITO PESSOAL PRÉ-APROVADO AUTOMÁTICO –
INÉPCIA DA INICIAL E
C
ERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE –
OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável”.

A
o contrário do que afirma o embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no resultado do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado o seguinte:

“
Não há falar em
inépcia da petição inicial
,
uma vez que a ação foi instruída com os documentos necessários para reconhecer a existência da relação jurídica entre as partes e a ocorrência de débito, possibilitando ainda o requerido exercer o contraditório e ampla defesa”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
– ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO –
PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA EMBASAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO– INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

O contrato de abertura de conta bancária com a contratação de serviços bancários, acompanhados do demonstrativo de débito, extratos de conta bancária e faturas, constituem documentos hábeis para o ajuizamento da ação monitória, pois, deles é possível extrair os débitos e os encargos moratórios incidentes.” (N.U 1001185-47.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 10/06/2024)

Da mesma forma, não há se falar em
cerceamento de defesa
, em razão do indeferimento de seu pedido de produção de prova pericial.

O artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que cabe ao julgador, de ofício ou a requerimento das partes, ordenar a produção das provas necessárias à resolução da demanda, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Inexiste, dessa forma, cerceamento de defesa se as questões debatidas nos autos dispensarem as provas requeridas e os elementos probatórios produzidos forem suficientes para o julgamento da lide.

No caso concreto, os contratos juntados aos autos (Id 204011384) permitem a elucidação de todo o alegado pela parte autora.

Isso porque, a peça vestibular veio acompanhada do instrumento contratual de "Proposta de crédito” nº. 2020002179 e “Primeiro Aditivo a Cédula de Crédito Bancário CCB nº. 2018081689” devidamente assinado pelo requerido Sebastião (Id 204011384). Além disso, consta a disponibilização de crédito em prol do mesmo, respectivamente, no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) em 25/10/2018, e de R$23.000,00 (vinte e três mil reais) em 21/01/2019 (Id 204011389), além dos respectivos extratos bancários (Id 204011385).

E como bem observou o togado sentenciante, in verbis:

“No mais, destaco que a memória de cálculo Id. 73784502 (contrato/renegociação n. 2018081689) e Id. 73784503 (contrato/originário n. 2020002179) demonstram a liberação do empréstimo de R$ 4.000,00 na data de 25/10/2018, as amortizações efetuadas e os encargos incidentes.

Já a memória de cálculo Id. 73784506 (contrato/renegociação n. 2020002700) e Id. 73784507 (contrato/originário n. 2019000178) demonstram a liberação do empréstimo de R$ 23.000,00 em 21/01/2019, as amortizações efetuadas e os encargos incidentes” (sic).

Dessa forma, a perícia requerida apenas postergaria a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo Julgador, restando ausente os motivos para sua realização, o que não indica o cerceamento do direito de defesa.

A propósito:

“
AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS
–
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO
– EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE – ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DO DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DA DÍVIDA – REJEIÇAO – RECURSO DESPROVIDO.
A falta de perícia contábil não constitui cerceamento de defesa, sendo desnecessária a sua realização, em razão das demais provas constantes nos autos, bastando a simples análise do contrato firmado entre as partes.
Não há irregularidade na contratação, quando ficar comprovado que o contrato celebrado se deu por meio eletrônico, com utilização de senha pessoal. Constituindo o fundamento dos embargos monitórios o excesso de execução, é mister a indicação do valor entendido pelo embargante como correto, bem como o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, segundo determina os §§ 2º e 3º do art. 702 do CPC, vez que nos embargos monitórios é vedada sentença ilíquida.” (TJ-MT - AC: 10312728820208110041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/04/2023)

Não havendo outras questões prejudiciais, passa-se a análise do mérito propriamente dito.

Inicialmente, convém registrar que a hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

No caso dos autos, a parte autora informa que sobre os contratos pactuados houve incidência da taxa de juros na ordem de
2,75
%
ao mês e de
38,48%
ao ano
, no qual o réu reputa-se indevida, já que acima do praticado pelo mercado.

Porém, tem-se que a taxa média de mercado na data da celebração da avença (25/10/2018 e 21/01/2019), apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie – crédito pessoal pré-aprovado –,
era superior ao índice praticado
, consoante disposição contida no endereço eletrônico
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/
.

Logo, constatando-se a ausência da propalada abusividade dos juros defendida pelo embargante apelante, sendo a taxa dos juros remuneratórios aplicada em percentual condizente com a média praticada pelo mercado, deve ser mantida a r. sentença neste tocante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA
– RESP Nº 1.061.530 -RS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração. Não se pode falar em repetição de indébito e danos morais quando caracterizada a prática lícita da cobrança dos encargos pela instituição financeira.” (TJ-MT 10004023120218110007 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)

No que concerne ao encargo da
capitalização de juros
, não há mais espaço para qualquer debate. A matéria foi examinada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, estando o posicionamento daquela Corte cristalizado na decisão proferida por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº. 973.827-RS, no sentido de se reconhecer a legalidade da cobrança de juros capitalizados com periodicidade inferior a um ano, em contratos

celebrados após 31/03/2000, data da publicação da Medida Provisória 1963-17/2000, hoje em vigor como MP nº. 2.170-36/2001, quando devidamente pactuada.

No caso, a instituição autora/embargada informa expressamente a taxa de juros mensal. Portanto, devidamente prevista na avença a obrigação atinente ao encargo da capitalização de juros, o mesmo deve ser mantido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – LEGALIDADE EVIDENCIADA – CONSONÂNCIA COM A MÉDIA DE MERCADO PUBLICADO PELO BACEN –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VIABILIDADE
– CONSTATAÇÃO EXPRESSA DE AJUSTE – TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PROPOSTA DE ADESÃO DEVIDAMENTE ASSINADA PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios são devidos, conforme contratados, quando adequados à taxa média de mercado, apurada pelo BACEN.
A incidência da capitalização nos contratos de mútuo, em qualquer periodicidade, somente é admitida quando pactuada de forma expressa (REsp nº 1.388.972/SC). O que se verifica nos autos no contrato havido entre as partes.
O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (STJ – Recurso Especial Repetitivo nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP - Tema 972). Contudo, na espécie, consta nos autos que a parte autora assinou a Proposta de Adesão ao Seguro de Proteção Financeira, em documento a parte do contrato, o que torna clara a sua anuência à tarifa do seguro.” (TJ-MT 10080387720208110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2022)”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024